Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Processo : 0708778-48.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão[1], proferida em mandado de segurança, impetrado por VANDERLEI GOMES DE OLIVEIRA em face do DIRETOR DE APERFEIÇOAMENTO E EXTENSÃO E PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO. Todavia, sobreveio notícia de que, em 13.07.2020, foi prolatado sentença[2] nos autos da origem, denegando a segurança pretendida. Assim, em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 60922601, autos na origem – processo n. 0702526-72.2020.8.07.0018. [2] Id. 17693055.